Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738940-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: HORACIO GOMES DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Dialeticidade recursal atendida. Declaratória de Prescrição c/c compensação por dano Moral. Ônus de sucumbência. 1. A prescrição subtrai do credor o direito de ação judicial para cobrar o débito, mas não o extingue, razão pela qual pode ser cobrado extrajudicialmente. 2. A inserção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não causa dano moral, pois inconfundível com negativação. 3.Ante a sucumbência recíproca equivalente, cada parte arcará com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados. O recorrente alega que a dívida prescrita permanece existente e legítima, estando apenas impedida de ser objeto de cobrança judicial, mas permanecendo no mundo jurídico. Verbera que a recorrida não teria demonstrado os supostos prejuízos sofridos nem o dano supostamente ocorrido. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a suspensão do feito em observância ao tema 1.264/STJ, diante da determinação da Corte Superior, nos processos que versem sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385, OAB/RN 710- A, OAB/PB 221.386-A e OAB/DF 39.748. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Ainda, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Idêntico: AgInt no AREsp n. 2.480.987/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. Mesmo que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, pois falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora consignou: “A dívida prescrita não significa dívida inexistente. Apenas o credor se vê desfalcado de ação judicial para cobrá-la, podendo fazê-lo, todavia, extrajudicialmente. A plataforma “Serasa Limpa Nome”, em que pese ser intermediadora de cobrança de dívidas, não consiste em cadastro de inadimplentes voltada a negativar devedores (...). A anotação do débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação do nome do devedor, não gerando, assim, dano moral in re ipsa, tampouco influencia o seu score” (ID 64692092). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito em relação ao tema 1.264 dos recursos repetitivos do STJ, tendo em vista que esse sequer foi objeto de análise pela turma julgadora. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385, OAB/RN 710- A, OAB/PB 221.386-A e OAB/DF 39.748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027